Tribunal: STF
Processo: RE 98841
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-13
Data de publicação: 1983-06-13

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. FATO GERADOR. ASFALTAMENTO DE VIA PÚBLICA.
- TRATANDO-SE DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, POIS O FATO GERADOR E A
VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL PARTICULAR, EM RAZÃO DO ASFALTAMENTO DA VIA
PÚBLICA, NÃO E LEGITIMA A COBRANÇA A TÍTULO DE TAXA, ALIAS ESTA
MESMA DESVIRTUADA POR SER IMPOSTA POR EMPRESA PRIVADA, AINDA QUE
CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO, E MEDIANTE DUPLICATA DE SERVIÇO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.